Tribunal: TCU
Processo: 008.932/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de atos de concessão inicial de aposentadoria a Helenice de Fátima Marcolin Bonato e Nara Silvana Terres da Silva, ex-servidoras do INSS, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. manter o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria a Helenice de Fátima Marcolin Bonato e Nara Silvana Terres da Silva, conforme o Acórdão 9110/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar legais os referidos atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Canoas/RS, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira nos proventos da ex-servidora Nara Silvana Terres da Silva, referente à parcela judicial de URV (3,17%), com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique às servidoras aposentadas acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.